Tribunal: TJSP
Processo: 2258177-36.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão pelo qual negado provimento a anterior apelação do ora autor. Improbidade administrativa. Alegação de violação manifesta à norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil). Descabimento. Inaplicabilidade da Lei 14.230/2021 ao caso sob exame. Tema 1.199 de repercussão geral. Ausência de ofensa frontal a preceito normativo que implicasse

Ementa:
Ação rescisória. Pretensão de rescisão de acórdão pelo qual negado provimento a anterior apelação do ora autor. Improbidade administrativa. Alegação de violação manifesta à norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil). Descabimento. Inaplicabilidade da Lei 14.230/2021 ao caso sob exame. Tema 1.199 de repercussão geral. Ausência de ofensa frontal a preceito normativo que implicasse errônea fundamentação ou conclusão, ou ainda que representasse eventual solução teratológica. Excepcionalidade da ação rescisória. Impossibilidade de rediscussão da causa, pois o objetivado não pode corresponder a sucedâneo recursal. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Portanto, pedido julgado improcedente.